Tribunal: TCU
Processo: 040.254/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1068/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.254/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Silva de Souza (XXX.367.790-XX); Denise Madeira Maciel da Silva (XXX.386.000-XX); Jessica da Silva Machado (XXX.835.420-XX); Joselaine de Sousa Itorbide (XXX.756.530-XX); Luciene da Costa Miranda (XXX.497.087-XX); Maria Day Marques (XXX.117.648-XX); Patricia Anastacio Castanheira (XXX.859.230-XX); Priscila Rodrigues Vianna (XXX.581.730-XX); Roger Rocha Miranda (XXX.936.060-XX); Verediana Querino de Souza (XXX.789.539-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.